Tribunal: STF
Processo: AR 2705
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de medida cautelar, fundada no art. 102, I,”j”, da CF e 966, V, do CPC, ajuizada pela União em face de acórdão do Plenário desta Corte proferido no AI 628.170-segundo-AgR-EDv-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 16.08.2016, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 13, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. O embargante deve proceder, nas razões dos embargos de divergência, à análise da discrepância jurisprudencial. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” 



    Registro que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 1º.09.2016 (eDOC 14) e a presente ação foi proposta em 22.08.2018 (eDOC 18), dentro, portanto, do biênio legal.



    A União aponta violação literal ao art. 10 da Medida Provisória nº 2.131/2000, sustentando, em síntese, o seguinte (eDOC 1, p. 7-8):



    “No caso em apreço, o referido acórdão viola disposição literal de lei, pois o art. 10 da MP 2.131/2000 elenca todas as parcelas que constituem os proventos na inatividade, nele não constando o “adicional de inatividade”:



    (....)



    Assim, resta claro que o acórdão rescindendo está em manifesto confronto com o art. 10 da MP 2.131/2000, pois inclui parcela ali não prevista.”



    Alega, ainda, que o acórdão impugnado afronta os arts. 5º, XXXVI e 37, XV, do Texto Constitucional, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.



    Ao final, pleiteia a rescisão do acórdão prolatado no AI 628.170-segundo-AgR-EDv-AgR, “para que, a teor do art. 968, I, do CPC, nova decisão seja proferida por essa Suprema Corte, julgando-se improcedente a pretensão originalmente deduzida” (eDOC 1, p. 20). 



    Ressalto que os réus foram devidamente citados por carta com aviso de recebimento para responder aos termos da ação no prazo do art. 970 do CPC (eDOCs 32 a 42). Uma vez que não foi encontrado o réu Gilson Campos Filho, procedeu-se novamente à sua citação (eDOC 44), ocasião em que ela foi efetivamente concluída (eDOC 47-48). 



     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nestes autos pela improcedência da ação, em parecer assim ementado (eDOC 52): 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ART. 966, V, DO CPC/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADICIONAL DE INATIVIDADE. MILITARES DO EXÉRCITO REFORMADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ENUNCIADO 343 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. É incabível ação rescisória quando a interpretação da norma apontada como violada era controvertida à época da prolação do acórdão rescindendo, nos termos do Enunciado 343 da Súmula do STF. 2. Não há possibilidade de superação da coisa julgada sem que estejam presentes as situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil, que versam sobre o cabimento da ação rescisória. — Parecer pela improcedência do pedido”. 



    É o relatório decido. 



    Com efeito, esta Corte, no acórdão rescindendo, desproveu agravo regimental em embargos de divergência por ausência de pressuposto específico de admissibilidade, mantendo, dessa forma, a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para garantir aos Réus o pagamento do adicional de inatividade, sob os seguintes fundamentos (eDOC 11): 



    “1. Na interposição deste agravo, atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade que lhe são inerentes. Os documentos de folha 27 a 36 evidenciam a regularidade da representação processual. Os agravantes providenciaram o traslado das peças obrigatórias, tendo sido observado o prazo assinado em lei. 2. No mais, transcrevo o que lançado quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 413.772-1/DF, publicado no Diário de 20 de março do corrente ano:



    [...] a situação da recorrente ficou bem definida. No valor da pensão recebida estava incluído o relativo ao adicional de inatividade. Pois bem, a pretexto de a remuneração do pessoal da ativa haver sido modificada, afastando-se do cenário jurídico o aludido adicional, procedeu-se à alteração quanto aos parâmetros da pensão, suprimindo-se a parcela a que a recorrente passou a ter jus. Ora, a reestruturação do que percebido pelos militares desaguou em extensão imprópria, alcançando situação devidamente constituída, pouco importando que tenha ocorrido até mesmo acréscimo pecuniário. Este seria decorrente da outorga ao pessoal em atividade, não implicando compensação a ponto de afastar do cenário jurídico o referido adicional. 



    [...] 



    3. Ante o precedente, conheço do agravo e o provejo, assentando o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Estando nos autos as peças indispensáveis ao julgamento do extraordinário, aciono o disposto nos artigos 544, §§ 3º e 4º, e 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil e aprecio, desde logo, o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para assentar o direito dos recorrentes de perceber a pensão militar com a consideração do adicional de inatividade.”



    Sendo assim, verifico que aplica-se, à situação posta sob exame, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da repercussão geral, cujo acórdão foi assim ementado: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”. 



    Com efeito, em virtude de estar controvertida a matéria à época da prolação do acórdão na ação rescindenda, não se vislumbra violação a literal disposição de lei, aplicando-se o teor da Súmula 343 desta Corte à presente rescisória. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito constitucional e processual civil. RE 590.809-RG/RS (Tema 136). Interpretação adequada do julgado submetido à sistemática da repercussão. Ação rescisória. Súmula 343/STF. Matéria constitucional. Inaplicabilidade. Precedentes. Agravo interno provido. 1. Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional. 2. Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula 343/STF. 3. A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Para efeito de aplicação da Súmula 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória. Precedentes. 5. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343/STF quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida em outros Tribunais judiciários ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses acima explicitadas. 6. No caso em análise, à época em que prolatado o acórdão rescindendo, não havia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, qualquer pronunciamento quanto à matéria de fundo, sendo certo que, em momento posterior ao trânsito em julgado de referida decisão, esta Casa manifestou-se, pela primeira vez, quanto à mesma controvérsia, a evidenciar o cabimento da ação rescisória in casu. 7. Agravo interno conhecido e provido” (ARE 1.332.413-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.06.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que “O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (A 978.852-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2020). 



    Extraio, em caso especifico, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na AR 2307, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017:



    “Trata-se de ação rescisória proposta pela União contra militares reformados ou seus pensionistas, alegando que na ação original os réus buscavam ver restabelecida a parcela denominada “adicional de inatividade” em seus rendimentos e que, a despeito da improcedência de seus pleitos nas instâncias ordinárias, o recurso extraordinário foi provido, devido a uma suposta “situação devidamente constituída”, por meio de decisão monocrática proferida em violação a literal disposição de lei, já que o artigo 10 da Medida Provisória 2.131/2000 estabelece todas as parcelas que constituem os proventos, nele não constando o referido adicional de inatividade. 



    Afirmou ser assente na jurisprudência o entendimento de que o servidor público não faz jus à imutabilidade do regime jurídico de seus vencimentos, mas apenas à irredutibilidade dos vencimentos, nos termos do artigo 5º, XXXVI e 37, XV, da Constituição, sendo-lhe resguardado apenas o direito a não redução do valor global, o que ocorreu, porque não houve redução nominal dos proventos. 



    Requereu a concessão de liminar para suspender o pagamento da verba e, no mérito, que seja rescindida a decisão proferida no Recurso Extraordinário 613.590, para que nova decisão seja proferida, afastando-se o direito ao referido adicional de inatividade. 



    (...)



    Com efeito, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre o cabimento da rescisão encontra-se consubstanciado no Recurso Extraordinário 590.809-RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que foi assim ementado: 



    (...)



    Reafirmou o Supremo Tribunal Federal, portanto, o teor da Súmula 343, que assim dispõe: 



    “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” 



    Tais precedentes vem sendo continuamente reafirmados na jurisprudência do Tribunal, conforme pode se visto nos seguintes arestos: 



    (...)



    Este é o caso dos autos, haja vista que a decisão rescindenda embasou-se em outros precedentes, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. O cabimento da ação rescisória se limita às hipóteses listadas no Código de Processo Civil, não sendo a divergência jurisprudencial uma delas. Sendo assim, não há como vingar a presente ação rescisória”.



    Registro que tal decisão foi confirmada em sede de agravo regimental pelo Plenário desta Corte (AR 2307-AgR, DJe 04.06.2018, em julgamento que está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA RESCISÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PÉTREA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória. II – Coisa julgada consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a excepcionalidade da rescisão. III – Agravo regimental não provido”. 



    Extraio, ainda, fragmentos do parecer do Ministério Público Federal, que ao opinar nestes autos, assim se manifestou (eDOC 52, p. 3-4):



     “Na origem, os réus, militares da reserva, ajuizaram ação ordinária com o objetivo de continuarem a perceber, em seus proventos, a vantagem remuneratória denominada adicional de inatividade, que fora extinta pela Medida Provisória 2.131, de 28.12.2000, sob o argumento de que os proventos da inatividade são regulados de acordo com a lei vigente à época em que reunidos os requisitos necessários à aposentadoria. 



    (...)



    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Marco Aurélio, Relator, por meio de decisão monocrática, deu provimento ao agravo e, apreciando desde logo o recurso extraordinário, a ele deu provimento para assegurar o direito à percepção da pensão militar com o adicional de inatividade, por terem os então autores logrado, à época de sua entrada na inatividade, o direito ao benefício. 



    Contra essa decisão, a União interpôs agravo regimental, que foi desprovido pela Primeira Turma, em acórdão assim ementado: 



    (...)



    A União opôs embargos de divergência, aos quais o Ministro Relator negou seguimento por decisão monocrática, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso. 



    Irresignada, a União interpôs agravo interno, que foi desprovido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e, diante do caráter protelatório, foi aplicada à agravante a multa de 5% sobre o valor da causa. 



    Daí a presente ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, por violação literal do art. 10 da MP 2.131/2000, que dispõe sobre as parcelas que constituem os proventos na inatividade, entre as quais não se encontra o adicional de inatividade, assim como do art. 5º, XXXVI, e do art. 37, XV, ambos da Constituição Federal, uma vez que não há direito do servidor público à imutabilidade do regime remuneratório, desde que preservada a irredutibilidade dos vencimentos. 



    (...)



    A questão de fundo refere-se à interpretação pelo Supremo Tribunal Federal da intangibilidade do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos em face da supressão da vantagem remuneratória denominada “adicional de inatividade” dos proventos dos militares inativos, extinta pela Medida Provisória 2.131/2000. 



    Em que pese a jurisprudência trazida aos autos pela parte autora – no sentido de que não há direito adquirido ao regime jurídico nem à fórmula de remuneração quando respeitada a irredutibilidade de vencimentos –, a decisão rescindenda embasou-se em outros julgados que deram pela invalidade da supressão do adicional de inatividade recebido pelos militares inativos do Exército pela Medida Provisória 2.131/2000. 



    No mesmo sentido da decisão rescindenda, veja-se os seguintes acórdãos: RE 414.014/DF (DJe de 13.11.2009); RE 413.772/DF (DJe de 20.3.2009); RE 607.580/RS (DJe de 10.3.2011); RE 413.930 AgR/TO (DJe de 21.3.2013); e RE 462.749 AgR/RS (DJe de 20.6.2014). A existência de dissídio jurisprudencial deu origem à admissão de embargos de divergência em casos similares quando atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, como se observa da seguinte ementa: 



    (...)



    Há de ser afastada, portando, a manifesta violação à norma jurídica, ainda que constitucional, quando sua interpretação era controvertida à época da prolação do acórdão rescindendo, nos termos do Enunciado de Súmula 343 do STF, segundo o qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” 



    Em caso similar ao dos presentes autos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo interno na AR 2.307/RJ, manteve decisão monocrática do Ministro Relator que julgou improcedente ação rescisória ajuizada pela União em desfavor de militares reformados, que tiveram restabelecido o “adicional de inatividade” em seus rendimentos, por não ser o dissídio jurisprudencial hipótese de cabimento de ação rescisória: 



    (...)



    Incabível a superação da coisa julgada, pois descaracterizada a situação descrita no art. 966, V, do CPC/2015”. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente ação rescisória, por ser manifestamente inadmissível, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



     



                      Ministro Edson Fachin



     Relator



      Documento assinado digitalmente